Tribunal: TJSP
Processo: 1010933-60.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais - Demanda de sindicato adquirente em face de empresa revendedora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Aplicação do CDC à espécie - Arguição de decadência – Descabimento -

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais - Demanda de sindicato adquirente em face de empresa revendedora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Aplicação do CDC à espécie - Arguição de decadência – Descabimento - Decadência do direito de reclamar junto ao fornecedor que não se confunde com a prescrição do direito de agir na esfera judicial - Autor que adquiriu o veículo sem lhe ter sido repassada informação de que houve troca do painel, a alterar a contagem da quilometragem – Bem que foi reprovado em vistoria junto ao DETRAN, com consequente bloqueio - Inequívoca violação ao dever de informação clara e precisa, como impõe o art. 6o, III, do CDC - Danos morais – Ocorrência.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010933-60.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante J.
DIONÍSIO VEÍCULOS LTDA, é apelado SINDICATO EMPREGADOS
AGENTES
COM
EMPR
ASSESSORAMENTO
PERICIA
INFORMAÇÕES
E
PESQ
EMPRESAS
SERV
CONTAVEIS
ARAÇATUBA REGIÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.668
Apelação no 1010933-60.2016.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: J. Dionísio Veículos Ltda.
Apelada: Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do
Comércio - SEAAC
Classificação: Bem móvel Rescisão contratual
r
EMENTA: Bem móvel Veículo automotor Compra
e venda
Ação de rescisão contratual com pleitos
cumulados de restituição de valores pagos e de
indenização por danos morais - Demanda de sindicato
adquirente em face de empresa revendedora

Sentença de parcial procedência Recurso da ré
Manutenção do julgado Cabimento Aplicação do
CDC
à
espécie
-
Arguição
de
decadência

Descabimento - Decadência do direito de reclamar
junto ao fornecedor que não se confunde com a
prescrição do direito de agir na esfera judicial - Autor
que adquiriu o veículo sem lhe ter sido repassada
informação de que houve troca do painel, a alterar a
contagem da quilometragem Bem que foi reprovado
em vistoria junto ao DETRAN, com consequente
bloqueio - Inequívoca violação ao dever de informação
clara e precisa, como impõe o art. 6o, III, do CDC -
Danos morais Ocorrência.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição
de valores pagos e de indenização por danos morais, fundada em
pacto de compra e venda de veículo automotor, proposta por
“Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
SEAAC” em face de “J. Dionísio Veículos Ltda.”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para declarar rescindido o pacto e condenar a
ré na restituição do montante pago, desde cada desembolso,
devidamente atualizado e com juros legais de mora a contar da
citação, a ser apurado em liquidação de sentença, além de
reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00, corrigida
monetariamente desde a publicação da sentença e acrescida de
juros de mora a contar da citação, com determinação de
devolução do bem à empresa ré.
Havendo sucumbência recíproca, o autor arcará
com 20% das custas e despesas processuais, cabendo o restante à
ré. Fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa, devidos tanto pelo autor quanto pela ré nas mesmas
proporções das custas e despesas processuais fls. 306/312.

Aduz a ré, com preliminar de incidência do prazo
decadencial, que o julgado merece reforma à alegação, em
apertada síntese, de que inaplicáveis ao caso as normas protetivas
do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que inexiste
fundamento para a rescisão do pacto, porquanto inexistiu
conduta culposa ou dolosa de sua parte, certo que deve ser
considerada a desvalorização do veículo desde a compra e que o
autor não ficou impedido de utilizá-lo. Subsidiariamente, roga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização
por danos morais fls. 331/348.
Contrarrazões às fls. 353/365, com pedido de não
conhecimento do recurso por infringência ao art. 1.010, do
Código de Processo Civil, vindo os autos conclusos a este
relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
Primeiro, o apelo preenche aos requisitos
previstos no art. 1.010, do Código de Processo Civil, quedando
inexistente embasamento jurídico para seu não conhecimento.
O apelo, entretanto, não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
14.06.2016 o autor adquiriu, junto à loja ré, o veículo automotor
marca GM Cobalt, 2012, placas EJX-7320, mas, ao fazer vistoria
junto ao DETRAN para regularizar a documentação, houve
bloqueio por inconsistência na quilometragem, em comparação
com os danos existentes no sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Em razão disso, requereu o autor a rescisão
judicial do contrato de compra e venda, a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a
restituição em dobro da quantia paga.
Ao contestar o feito, a ré arguiu que houve a troca
do painel do veículo em decorrência de defeito, o que levou à
inconsistência de danos, sendo inexistente sua culpa pelo
ocorrido e inexistente motivo para a rescisão do contrato, ao que
de rigor o decreto de improcedência da ação.
De proêmio, ao contrário do que defende a
apelante, é nítida a existência de relação de consumo entre as
partes.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça tem evoluído para aplicação temperada da teoria
finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina
vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se
admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica
adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor
alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da
política nacional das relações de consumo, premissa fixada no
art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, que legitima toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a proteção conferida ao consumidor.
Nesse
sentido:
“CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DESTINATÁRIO
FINAL.
A
expressão
destinatário final, de que trata o art. 2o, caput, do Código de
Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias
para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-
os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em
condições de vulnerabilidade;” (STJ, REsp 716.877/SP, Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 22/03/2007, DJ 23/04/2007, p. 257)
Na hipótese, não há como negar a condição de
vulnerabilidade do autor, sindicato da região de Araçatuba/SP,
frente à revendedora de veículos utilitários, a ensejar no
reconhecimento de sua condição de consumidor, nos termos do
art. 2o e 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor e, por
consequência, a aplicação das demais normas protetivas
estabelecidas na legislação consumerista.
No mais, cumpre anotar que os institutos da
decadência e da prescrição previstos no Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, II e § 3o, e art. 27), são independentes e não
se confundem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Enquanto o prazo decadencial de 90 dias,
aplicável aos produtos duráveis, diz respeito ao direito
potestativo do consumidor de reclamar pelos vícios dos produtos
(art. 26, caput, II, Código de Defesa do Consumidor), destacando-
se que, em se tratando de vício oculto, tal prazo terá início no
momento em que o defeito ficar evidenciado (art. 26, § 3o,
Código de Defesa do Consumidor), o prazo prescricional de 05
anos, por seu turno, diz respeito ao direito de pleitear a
reparação judicial (art. 27, Código de Defesa do Consumidor).
Nessa linha de raciocínio, o prazo decadencial de
90 dias constitui período para que o consumidor reclame ao
fornecedor pelos vícios eventualmente apresentados pelos
produtos (Arruda Alvim e Thereza Arruda Alvim, Código do
Consumidor Comentado, 2a ed., 2a tiragem, São Paulo, RT,
1995, p. 172).
E, não concordando o fornecedor com a
reclamação, ou não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias
(art. 18, §1o, Código de Defesa do Consumidor), passará a correr
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27,
Código de Defesa do Consumidor, para a dedução da pretensão à
reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço.
Nítido, assim, que o prazo decadencial e o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
prescricional, instituídos pela lei consumerista, dizem respeito a
direitos diferentes, certo que a propositura da ação ocorreu
dentro do período adequado.
De outro vértice, ao desenvolver os fundamentos
do quanto julgado, o digno Juízo da causa consignou, de maneira
correta, que não há demonstração no sentido de que o autor tinha
pleno conhecimento da troca do painel quando adquiriu o veículo
da empresa ré.
A troca do hodômetro resta incontroversa,
admitida pela ré, em decorrência de pane no painel do veículo
comercializado que, ao ser trocado por outro usado adquirido no
mercado livre, conforme prova testemunhal, passou a apresentar
a quilometragem do automóvel de onde adveio a peça.
Os funcionários da empresa ré, ouvidos em Juízo,
admitiram que tal informação não foi repassada ao autor,
tampouco lhe foi entregue a nota fiscal do novo painel,
documento necessário à regularização do veículo junto ao
DETRAN.
Conforme bem fundamentado no julgado, em
trecho ora transcrito: “... a ré vendeu ao autor um automóvel
com o hodômetro registrando uma quilometragem inferior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
efetivamente percorrida pelo veículo, sem prestar em momento
algum tal informação ao consumidor, o que configura vício
que macula o produto, devendo responder por isso, de modo
que o contrato deve ser resolvido, retornando-se as partes ao
status quo ante.”
De rigor, portanto, a manutenção da rescisão do
contrato em alusão, com restituição dos valores desembolsados e
restituição do bem à requerida, conforme faculdade atribuída ao
consumidor, incabível qualquer compensação à apelante pela
desvalorização do veículo ou pelo uso do bem pelo consumidor,
desde a sua aquisição.
De outro vértice, faz jus o autor ao recebimento
de indenização por dano moral, ante a inequívoca violação ao
dever de informação clara e precisa, por parte da ré (art. 6o, III,
do Código de Defesa do Consumidor), conforme já exposto.
Não se deve deslembrar que a indenização por
dano moral não visa apenas ao restabelecimento do “status quo
ante”, mas também evitar que o ofensor não mais venha a reiterar
a conduta danosa, e seu arbitramento deve ser feito com bom
senso e moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à
gravidade da ofensa, ao nível econômico do lesante, à realidade
da vítima e às particularidades do caso “sub examine”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sob o prisma dessas considerações, tenho que o
montante indenizatório a esse título restou corretamente fixado
em R$ 3.000,00.
Por
fim,
os
honorários
advocatícios
da
sucumbência, por força do quanto dispõe o mesmo art. 85, § 11,
do novo Código de Processo Civil, ficam majorados, no tocante à
requerida, para 15% sobre o montante atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica